Tribunal: STF
Processo: RE 536844
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL.
   COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A controvérsia relativa à 
   competência para processar a ação rescisória contra decisão 
   proferida pelas Turmas Recursais está restrita ao âmbito 
   infraconstitucional.
II - Agravo regimental improvido.